Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-68.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002266-68.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO DE MOURA - CPF: 873.628.051-87 (RECORRENTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003703-47.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A

Parte Recorrida(s):
Fernando Roberto De Moura

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta:
371

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – INTERNET BANKING – ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DE CÓDIGO FALSO GERADO PELO APLICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, reconheceu que houve falha na prestação dos serviços bancários fornecidos pela instituição financeira, aplicando ao caso a Súmula 479 do SJT, determinando a devolução de transações fraudulentas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) realizadas através do internet banking.

2.

A recorrente pretende a reforma do julgado, requerendo que seja reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, que procedeu à atualização do sistema, conforme solicitado quando estava utilizando os serviços do internet banking, fato este que afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega que, ao acessar o computador no trabalho, recebeu a solicitação de atualização do sistema, a qual realizou, e, após, constatou duas transações desconhecidas em sua conta, momento em que compreendeu que fora direcionado para um ambiente falso.

4.

Assim, entrou em contato com o requerido, a fim de obter informações sobre as transações, mas, não foi atendido em seu pleito, mesmo após buscar administrativamente a solução do problema junto ao PROCON.

5.

Dos autos se vê que o demandante foi direcionado a um ambiente fraudulento e que as transações foram feitas após a suposta atualização, inclusive recebeu um código falso gerado pelo próprio sistema, tudo em nome da instituição financeira ré.

6.

Diga-se, por oportuno, que a empresa recorrente têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

7.

Portanto, tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio comercial da financeira para utilizar do aplicativo administrado pela requerida, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aquela suportou.

8.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

9.

No mais, apesar das alegações de que a recorrente não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

10.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na realização de transações por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

11.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12.

Desse modo, a determinação pelo juízo de origem, de restituição dos valores é medida que se impõe, em razão dos aspectos acima delineados.

13.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023